Tribunal: TJPA
Processo: 0025739-08.2019.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-11-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÃÃO CRIMINAL. TRÃFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO PELA ABSOLVIÃÃO, POR INSUFICIÃNCIA PROBATÃRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS RECURSO COHECIDO E DESPROVIDO.1. PLEITO ABSOLUTÃRIO, POR INSUFICIÃNCIA PROBATÃRIA: Inicialmente, verifico que a materialidade delitiva estÃ¡ devidamente comprovada por meio do Boletim de OcorrÃªncia Policial, Auto de ApresentaÃ§Ã£o e ApreensÃ£o de Objeto e Laudo ToxicolÃ3gico Definitivo.O Laudo definitivo nÂ° 2019.01.005589- QUI, atestou que a substÃ¢ncia apreendida se trata Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como COCAÃNA, pesando 826,400g (oitocentos e vinte seis gramas e quatrocentos miligramas). 2. A autoria do crime restou devidamente demonstrada atravÃ©s dos depoimentos colhidos em juÃzo. 3. O crime de trÃ¡fico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, Ã© daqueles denominados tipo misto alternativo, que apresenta multiplicidade de verbos nucleares. No caso, mesmo que nÃ£o presenciado qualquer ato de comÃ©rcio, as circunstÃ¢ncias do flagrante demonstram a conduta prevista no artigo 33, caput, da Lei de Drogas, que consigna como verbo nuclear guardar/ter em depÃ3sito. AlÃ©m disso, trata-se de crime permanente, estando em flagrante quem o pratica em sua residÃªncia, ainda que para guarda ou depÃ3sito.4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.Vistos etc.Acordam, os ExcelentÃssimos Senhores Desembargadores componentes da EgrÃ©gia 3Âª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela ExcelentÃssima Senhora Desembargadora Maria de NazarÃ© Silva Gouveia dos Santos.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACÓRDÃO:
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0025739-08.2019.8.14.0401
APELANTE: TED HENRIQUE SANTOS BATISTA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO ABUCATER
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
RECURSO COHECIDO E DESPROVIDO.
1.

PLEITO ABSOLUTÓRIO, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA:
Inicialmente, verifico que a
materialidade delitiva
está devidamente comprovada por meio do Boletim de Ocorrência Policial, Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto e Laudo Toxicológico Definitivo.
O Laudo definitivo n° 2019.01.005589- QUI, atestou que a substância apreendida se trata
Benzoilmetilecgonina,
vulgarmente conhecida como
COCAÍNA,
pesando 826,400g (oitocentos e vinte seis gramas e quatrocentos miligramas).
2.

A
autoria
do crime restou devidamente demonstrada através dos depoimentos colhidos em juízo.
3.

O crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, é daqueles denominados tipo misto alternativo, que apresenta multiplicidade de verbos nucleares. No caso, mesmo que não presenciado qualquer ato de comércio, as circunstâncias do flagrante demonstram a conduta prevista no artigo 33,
caput,
da Lei de Drogas, que consigna como verbo nuclear
guardar/ter em depósito
. Além disso, trata-se de crime permanente, estando em flagrante quem o pratica em sua residência, ainda que para guarda ou depósito.
4.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia
3ª Turma de Direito Penal
, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
,

nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido
pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 16 de novembro de 2021

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator
ACÓRDÃO:
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0025739-08.2019.8.14.0401
APELANTE: TED HENRIQUE SANTOS BATISTA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO ABUCATER
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RELATÓRIO

TED HENRIQUE SANTOS BATISTA
interpôs o presente
Recurso de Apelação Criminal
inconformado com a sentença do juízo de direito da 2ª Vara Criminal de Belém, que o condenou pela
prática delituosa descrita no art. 33,
caput,
da Lei n° 11.343/2006 (tráfico de droga) a pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
,
e ao pagamento de 720 (setecentos e vinte) dias-multa, a ser cumprida inicialmente me regime fechado, vez que é reincidente.

Narra a exordial acusatória, que no dia 31/10/2019, por volta das 07h, os policiais civis Jone Ramos Pinheiro, Claudiney Bittencourt Lobato e Waldecy Alkemin Ferreira receberam determinação para apurar a veracidade do DISQUE-DENÚNCIA (fl. 36), dossiê nº 251308, o qual relatava que um homem conhecido como ¿TED¿, posteriormente identificado como TED HENRIQUE SANTOS BATISTA, residente na passagem Presidente Vargas, nº 26-A, bairro do Guamá, Belém/PA, fazia a distribuição de drogas ilícitas.

Os policiais diligenciaram e se deslocaram até o referido imóvel, onde constaram que lá residiam vários parentes do denunciado, tendo um deles informado que TED residia no último quarto. Seguiram até o local, onde encontraram o denunciado acompanhado de sua esposa, ERICA PATRICIA DA SILVA COSTA, também denunciada. Após autorizados, os agentes da lei entraram no imóvel e, durante a realização da vistoria, apreenderam próximo a cama, dentro de uma sacola com roupas, uma embalagem confeccionada em fita crepe vermelha contendo 800g (oitocentos gramas) de substância em pó, semelhante a droga conhecida popularmente como ¿cocaína¿. Para os policiais, TED HENRIQUE SANTOS BATISTA assumiu a posse dos entorpecentes e informou que iria repassá-los para outra pessoa.

O Ministério Público, verificando indícios de autoria e materialidade, denunciou TED HENRIQUE SANTOS BATISTA e ERICA PATRICIA DA SILVA COSTA, pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Laudo toxicológico definitivo às fls. 63.

Defesa preliminar de ambos denunciados à fl. 25.

Recebimento da denúncia às fls. 28/29.

Termo de audiência de Instrução e Julgamento (fls. 88/90).

O Ministério Público, em alegações finais, requereu a condenação do réu Ted Henrique Santos Batista pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, enquanto a corré deve ser absolvida, visto que inexistem provas de que tivesse ciência da existência do entorpecente naquele imóvel.

A defesa, em alegações finais, pugnou pela absolvição de ambos denunciados.

O magistrado
a quo,
após a instrução criminal, proferiu Sentença
CONDENANDO
o réu TED HENRIQUE SANTOS BATISTA, nas sanções punitivas do art. 33, da Lei 11.343/2006 à pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 720 (setecentos e vinte) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime FECHADO, nos termos do art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB e
ABSOLVENDO
a ré ÉRICA PATRÍCIA DA SILVA COSTA, das sanções punitivas do art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Inconformada com a sentença condenatória, a defesa interpôs
Recurso de Apelação Criminal,
pugnando nas razões recursais (fls. 92/98), pela absolvição do acusado, por insuficiência de provas.

Em sede de
Contrarrazões
, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e não provimento do recurso manejado pela defesa, a ser mantida a sentença prolatada em sua integralidade. (fls. 101/104).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do apelo, a fim de que seja mantida a decisão recorrida em todos os seus termos (fls. 113/115).

É o relatório. Ao revisor.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator
ACÓRDÃO:
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0025739-08.2019.8.14.0401
APELANTE: TED HENRIQUE SANTOS BATISTA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO ABUCATER
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
VOTO

I - ADMISSIBILIDADE

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual
conheço
o recurso.

II - MÉRITO

PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

A defesa pugna pela absolvição do acusado TED HENRIQUE SANTOS BATISTA, diante da não comprovação da prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/06.

Não assiste razão os argumentos da defesa.
Explico:

Inicialmente, verifico que a materialidade delitiva está devidamente comprovada por meio do Boletim de Ocorrência Policial (fl. 07 - IPL), Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (fl. 39 - IPL), Laudo Toxicológico Definitivo (fl. 63).

O Laudo definitivo n° 2019.01.005589- QUI (fl.63), atestou que a substância apreendida se trata
Benzoilmetilecgonina,
vulgarmente conhecida como COCAÍNA, pesando 826,400g (oitocentos e vinte seis gramas e quatrocentos miligramas).

Quanto à autoria delitiva, não há qualquer dúvida, uma vez que os depoimentos prestados em juízo confirmam os fatos narrados na denúncia, assim vejamos:
A testemunha
Waldeci Alkemim Ferreira
, policial civil, esclareceu que foi formada uma equipe e foram até o local. Aguardaram um parente se aproximar e abriu o portão. Perguntaram onde os réus residiam e ele apontou para o último quarto. Bateram e eles abriram a porta. Informaram sobre o disque denúncia, e ele autorizou as buscas no imóvel. Ao fazerem as buscas encontraram o entorpecente em uma sacola plástica. Após os conduziram à delegacia para procedimentos. O réu assumiu que o entorpecente era dele e estava guardando para outra pessoa, isentando a esposa de qualquer responsabilidade. Sabe que o réu tem passagem por assalto e foi a primeira ocorrência dele envolvido em drogas. Foi para o quarto e passaram cerca de 20 a 30 minutos até encontrarem a droga. Não encontraram balança ou outros apetrechos.
Claudiney Bittencourt Lobato
, policial civil, afirmou recordar da diligência e ao chegarem no imóvel foram recebidos por um parente do acusado, possivelmente seu irmão. Visualizaram a casa nas investigações anteriores, pois o disque-denúncia havia chegado quase um mês antes, mas não conseguiram identificar o réu. Foram ao imóvel, acompanhados do delegado Rodrigo Leão, e quando uma pessoa da casa abriu a porta, indagaram se ele morava em um quarto no fundo. O parente autorizou a entrada. Chegando no quarto, bateram na porta, o delegado explicou a ação, e ele autorizou a entrada. Nas buscas encontraram o entorpecente em uma sacola, quase um quilo de pó de cocaína, o que foi uma surpresa, pois achavam que encontrariam menor quantidade. Érica estava dormindo, pois é esposa do réu. A droga estava na lateral da cama, entre muitas compras. Era uma sacola com muitas roupas.
A testemunha
Jone Ramos Pinheiro
, policial civil, sustentou que foram ao imóvel por volta de 06:30h, pois a denúncia dizia que a distribuição da droga era feita naquele horário. Foram ao imóvel e encontrou a droga dentro de um saco de roupas, embaixo da cama. O acusado disse que a droga era dele e que a denunciada não tinha nada a ver com esse fato. Já estavam monitorando essa denúncia há um tempo, mas não tinham certeza sobre a identidade do acusado. Não encontraram balança ou outros apetrechos. Acharam um crachá do Tribunal de Justiça e ele disse que trabalhava lá. Não sabe se a denunciada morava naquele imóvel.

Os depoimentos dos policiais civis foram uníssonos em denotar toda diligência policial. As declarações em juízo foram detalhistas, convictas e induvidosas.

Nesse sentido, reforço o entendimento consolidado nos nossos Tribunais, que os depoimentos dos policiais, que estando em exercício da função, revestem-se de eficácia probatória, principalmente se condizentes com os demais meios colecionados nos autos:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. DENÚNCIA ANÔNIMA CONFIRMADA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. REGIME INICIAL FECHADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não prospera o pleito de absolvição por insuficiência de provas, quando o acervo probatório é harmônico ao comprovar a existência do crime de tráfico e a autoria imputada ao réu. 2.
Os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando uníssonos e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de confirmado pelos demais elementos de provas produzidos nos autos.
3. Recurso conhecido e desprovido.
(Acórdão 1348941, 07321046820198070001, Relator: JESUINO RISSATO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 17/6/2021, publicado no PJe: 25/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Verifico que a alegação apresentada pela defesa, de que o acusado não tinha conhecimento de que guardava droga está dissociado com os demais elementos probatórios coligidos nos autos. Primeiro porque perante a autoridade policial, o denunciado sustentou que o entorpecente apreendido em sua casa era de sua responsabilidade, que foi adquirido com um amigo (fl.07-IPL). Segundo porque mantinha a droga
escondida
dentro de uma sacola com roupas, na lateral da cama, o que evidencia que o acusado tinha conhecimento dos entorpecentes.

O crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, é daqueles denominados tipo misto alternativo, que apresenta multiplicidade de verbos nucleares. No caso, mesmo que não presenciado qualquer ato de comércio, as circunstâncias do flagrante demonstram a conduta prevista no artigo 33, caput, da Lei de Drogas, que consigna como verbo nuclear guardar/ter em depósito. Além disso, trata-se de crime permanente, e está em flagrante quem o pratica em sua residência, ainda que para guarda ou depósito.

Dessa forma,
não há dúvida acerca da responsabilidade do réu pela prática delitiva, devendo ser mantida a condenação.

DISPOSITIVO

Do exposto, em consonância com a Procuradoria de Justiça, manifesto-me pelo
CONHECIMENTO
do recurso e no mérito, por seu
DESPROVIMENTO
, mantendo a decisão proferida em sentença recorrida em todos seus termos.

Belém, 08 de novembro de 2021.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator